Tribunal: TJSP
Processo: 3013159-22.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Câmara Municipal de Engenheiro Coelho – Resolução no 01/2016 – Criação de função de confiança de "responsável e substituto pelo Controle Interno" no âmbito do Poder Legislativo local – Designação por meio de portaria, com requisito de ser servidor efetivo – Posto equivalente ao de Controlador Interno – Alegação de inconstitucionalidade sob o argumento

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Câmara Municipal de Engenheiro Coelho – Resolução no 01/2016 – Criação de função de confiança de "responsável e substituto pelo Controle Interno" no âmbito do Poder Legislativo local – Designação por meio de portaria, com requisito de ser servidor efetivo – Posto equivalente ao de Controlador Interno – Alegação de inconstitucionalidade sob o argumento de que as atribuições são de natureza profissional, técnico e burocrático, configurando burla à exigência constitucional do concurso público – Inocorrência – As atribuições da função são típicas de direção, chefia e assessoramento, nos termos do artigo 115, V da Constituição Estadual – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Ação direta julgada improcedente.